Tribunal: TJPA
Processo: 0003824-94.2011.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003824-94.2011.8.14.0040

APELANTE: PROSOMA EMPRESA DE SAUDE OCUPACIONAL E MEIO AMBIENTE LTDA., VALE S.A., POSTO PARAUAPEBAS LTDA

APELADO: SMI - SERVIÇOS DE MONTAGENS INTELIGENTES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROTOCOLO MANUAL DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PRINCIPAL NÃO REVESTIDO DAS FORMALIDADES LEGAIS. INIDONEIDADE, FORTE NA JURISPRUDÊCIA DESTA CORTE E DO STJ. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA ORIGINÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE NOVA INSURGÊNCIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DO GRAVAME, INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, §§4º E 5º DO CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter a sentença alvejada, em consonância com o voto da relatora.

Turma Julgadora
: Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho –
Relatora,
Des. Leonardo de Noronha Tavares
Presidente,
Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Dra. Margui Gaspar Bittencourt, Juíza convocada.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário em Plenário Virtual, aos 28 dias do mês de Março do ano de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

VALE S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática de Id. 6909700, proferida por esta relatora em sede de recurso de embargos de declaração que, não vislumbrando qualquer das hipóteses ensejadoras, manteve o não conhecimento, por intempestividade, dos recursos de apelação de Id. 4394139 e Id. 4394155, interpostos em desfavor de
POSTO PARAUAPEBAS LTDA
e de
PROSOMA MEDICINA E ENGENHARIA PRÓ-SAÚDE OCUPACIONAL E MEIO AMBIENTE
, respectivamente.

Em suas razões (Id. 7215747)
, sustenta que a decisão agravada merece reforma para que sejam considerados tempestivos os recursos principais de apelação, ao argumento de que o protocolo manual de interposição, realizado no
dies ad quem
do respectivo prazo e em virtude da indisponibilidade do sistema Libra na ocasião, seria idôneo, pois que realizado por servidor daquela unidade judicial, consoante a certidão que junta nesta oportunidade. Subsidiariamente, acrescenta que os recursos teriam atendido o princípio da dialeticidade, eis que os fundamentos da sentença foram pontualmente alvejados. Outrossim, tencionou o provimento do presente recurso, a fim de que seja exercido o juízo de retratação, para a admissão das insurgências principais.

A parte agravada ofertou contrarrazões (Id. 7585879)
, esgrimando que a decisão agravada não padece de qualquer vício, motivo pelo qual pugnou pelo desprovimento do recurso.

Brevemente Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que o presente recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 7215748), nos termos da Lei Estadual nº 8.583/2017, que no §10 do seu art. 33
[1]
implementou a cobrança de custas para a oposição de Agravo Interno. P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu CONHECIMENTO.

Inexistindo preliminares, avanço ao enfrentamento meritório
.

Cinge-se a controvérsia principal, acerca da tempestividade dos recursos de apelação de
Id. 4394139 e Id. 4394155, protocolizados via carimbo manual. Subsidiariamente, sobre a ausência de dialeticidade deles.

Inicialmente, mister recapitular que na decisão agravada consignei que o protocolo realizado via chancela manual não seria idôneo à demonstração da interposição do recurso, pois singelamente assinado com o nome “Paula” e com a observação “sem sistema” de forma manuscrita, fato que lhe subtraíra a fé-pública imprescindível à realização do ato, bem como me pautei na certidão de intempestividade lavrada no juízo de origem, esta sim, revestida de todas as formalidades necessárias, conforme se infere do teor do Id. 6909700-pág. 02, a seguir transcrito:

À luz dessa premissa e, compulsando os autos, tenho, primeiramente, que não há qualquer erro material a ser sanado no julgado,
porquanto o carimbo manual de Id. 4394139-pág. 02 não é meio idôneo à aferição da tempestividade do recurso
,
pois desprovido da fé pública que possui a certidão de Id. 4394141 que atestou a intempestividade recursal,

notadamente porque nele sequer constam o nome completo da pretensa servidora que efetuou o protocolo, tampouco os respectivos cargo e matrícula
.

E o fiz ancorada na jurisprudência desta Casa e do Superior Tribunal de Justiça, que assim prelecionam, respectivamente:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO DEPOIS DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. O PROTOCOLO OFICIAL É O QUE DEVE SER SEGUIDO PARA FINS DE AFERIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE, DESCONSIDERANDO-SE O CARIMBO PREENCHIDO MANUALMENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

(Processo nº
0000507-31.2018.8.14.0109
, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-13)

AGRAVO DE INSTRUMENTO SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTOCOLO MANUAL - NÃO RECEBIMENTO DOS EMBARGOS INTEMPESTIVIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Sentença publicada em 16.06.2015 (fl. 52).
Petição de embargos com registro de protocolo manual datado de 22.06.2015. Veiculação dos embargos no sistema Libra em 23.06.2015 (fls. 56). Certidão atestando os embargos de declaração intempestivos (fls. 36). Defeito no sistema de protocolo eletrônico.

2. Autos pelo qual denota-se que o agravante não se desincumbiu do dever de provar de modo robusto a tempestividade dos referidos embargos, notadamente, ser o único dentre todas as demais provas dos autos que sinaliza a alegada intempestividade. Caso em que além da anotação manual recomenda-se a apresentação de prova pela qual seja possível se aferir justificativa para o recebimento da petição recursal por chancela manual. Jurisprudência no mesmo sentido.

3. Decisão agravada que deve ser mantida, posto que considerou os embargos de declaração intempestivos, tendo por base a certidão do Sr. Diretor de Secretaria. Documento dotado de fé pública, presunção de veracidade e legalidade
.

4.

Recurso conhecido e improvido.

5. Decisão unânime.

(2016.01291293-70, 157.762, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-04, Publicado em 2016-04-07)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 1. É dever da parte agravante o traslado e a fiscalização de todas as peças necessárias à formação do instrumento. 2.
O Superior Tribunal de Justiça não tem considerado válido carimbo sem informações acerca de sua validade para efeito de protocolo oficial das petições. Válido é o carimbo de protocolo judicial com autenticação mecânica, in casu, datado de 18/9/2003, que é, de primeira ordem, o oficial do Tribunal
. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Agravo improvido. (AgRg no Ag 641.537/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2005, DJ 29/08/2005, p. 406)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. 1. Intempestivo o recurso especial apresentado após o decurso do prazo de quinze dias.
A intempestividade foi verificada com base no carimbo de protocolo com autenticação mecânica, de primeira ordem, o oficial do Tribunal. Quanto ao outro carimbo constante da cópia do fax, à fl. 43, com data anterior, não há nos autos informação com relação a sua validade para efeito de protocolo oficial das petiçõe
s. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 577.356/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2004, DJ 17/12/2004, p. 527)

Concluí, pois, que a parte ora agravante não se desincumbiu, à época da interposição do recurso de apelação, do ônus de provar inequivocamente a tempestividade da sua insurgência, pois deixou de carrear elementos robustos que apontassem para a ocorrência de atecnia no sistema de protocolo eletrônico e para a fé-publica de quem o rubricou, o que teria o condão de infirmar a certidão de intempestividade lavrada pela Diretora de Secretaria da unidade judiciária de origem (Id. 4394141-pág. 01), frise-se, documento dotado de presunção de veracidade e legalidade.

A propósito, pretendeu a parte apelante se desincumbir do referido ônus somente por ocasião da interposição do presente recurso interno, mediante a juntada da certidão de Id. 7215750, olvidando, à toda evidência, a premissa elementar regente da admissibilidade dos recursos interpostos na vigência do Código de Processo Civil de 1973, segundo a qual, os respectivos requisitos devem restar comprovados no ato da interposição do recurso principal, à luz do seu art. 506, parágrafo único c/c o art. 525, §2º, bem como do Enunciado Administrativo nº 02 do STJ. Tampouco promoveu a juntada do dito documento quando da oposição dos embargos declaratórios de Id. 6554431.

Por derradeiro, no que concerne à dialeticidade da apelação de Id. 4394155
, defendida pela parte ora agravante, repiso que não passou de tese subsidiária abordada na decisão embargada, de maneira que a principal foi a sua preclusão consumativa, conforme se depreende do excerto extraído do Id., que ora merece transcrição:

Por derradeiro, igualmente não merece ser admitido o recurso de apelação de Id. 4394155 interposto por VALE S/A,
pois além de atingido pela preclusão consumativa, devido à interposição primeva do recurso de apelação de Id. 4394139
, não condiz com os termos da sentença ora em testilha, violando o princípio da dialeticidade, pois ataca a sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro nº 0063011-91.2015.814.0040, o que configura nítida interposição equivocada nos presentes autos.

De posse dessa informação, para o enfrentamento da presente irresignação, imprescindível ultrapassar a discussão sobre a preclusão consumativa, tese principal, o que não ocorreu na espécie.

À vista do exposto,
deixando de exercer o juízo de retratação
, voto pelo (a):

1. CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso;

2.
Manutenção da decisão agravada
, por seus próprios fundamentos, tal como lançada;

3.
Aplicação de multa

no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa de 1º grau (Id. 4393590), restando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao pagamento prévio desse gravame, tudo nos termos dos §§4º e 5º do art. 1.021 do CPC/2015
[2]
.

Belém/PA,
10
de março de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais. (...)
§ 10 Aplicam-se ao Agravo Interno e ao Recurso em Sentido Estrito as disposições contidas no presente artigo, excetuando a cobrança do ato previsto no inciso II do §1º para a interposição do Agravo Interno.
(Destaquei)

[2]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)
§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final
.

Belém, 05/04/2022